Tribunal: TJDFT
Processo: 0715721-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DECISÃO O pedido de retirada de pauta virtual para inclusão em pauta presencial, visando à realização de sustentação oral, formulado na petição de Id 59536643, não comporta acolhimento, haja vista a ausência de previsão regimental. Com efeito, a espécie dos autos não está inserida dentre as exceções regimentais que permitem sustentação oral em recurso de Agravo Interno, conforme enumeradas taxativamente nas alíneas do inciso II, do art. 110 do RITJDFT. Assim sendo, INDEFIRO o pedido formulado na petição de Id 59536643, por falta de previsão legal/regimental. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR